Tribunal: STF
Processo: ARE 1341126
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. SEGURADORAS. VENDA DE SALVADOS. BENS FURTADOS OU ROUBADOS. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA AÇÃO PRIMEVA. SÚMULA 515/STF. 1. É incabível o manejo de ação rescisória veiculando matéria diversa daquela decidida no acórdão rescindendo. Inteligência da Súmula 515/STF. 2. No caso concreto, relativamente à tese autoral de que não incidiria ICMS na alienação, por parte das seguradoras, de bens furtados ou roubados, sobre ela o acórdão rescindendo não chegou a se pronunciar, limitando-se o Colegiado a decidir que não abordaria esse tema porque suscitado tardiamente pelas seguradoras (inovação recursal), mais precisamente apenas nas razões dos aclaratórios opostos em face do originário acórdão que lhes havia sido parcialmente favorável. 3. Ação rescisória julgada inadmissível” (fl. 1, vol. 97). 
    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 121 e vol. 148).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. VII do art. 22, o § 2º do art. 102, o inc. I do art. 150, o inc. V do art. 153 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 32 do Supremo Tribunal Federal (vol. 156).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (vol. 167).
    Os agravantes sustentam que “não há o que se falar em violação reflexa ou indireta à Carta Magna, dos dispositivos constitucionais e precedentes jurisprudenciais elencados no apelo extraordinário, sendo manifestamente legítima a sua interposição, e impondo-se, portanto, o provimento do presente Agravo para fins de reforma da r. decisão agravada, com o consequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário” (fl. 7, vol. 172). 
    Argumentam que “o que se está em jogo é a definição se viola os artigos 155 II, 153 V, 22 VII, 150, I e 102 § 2º, todos da CRFB/1988, além da eficácia vinculante da Súmula Vinculante n.º 32 e da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n.º 3.631/RJ, a decisão que interpreta e convalida equivocadamente a possibilidade de o Estado do Rio de Janeiro exigir de empresas seguradoras ICMS sobre a alienação de bens salvados de sinistro ainda próprios para o uso a que se destinavam” (fl. 7, vol. 172). 
    Pedem “seja reconsiderada a r. Decisão agravada, com a consequente admissão do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, que deverá ser igualmente conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042, § 5º, do CPC). 32. Caso não seja acolhido o pedido deduzido acima, o que se suscita apenas por hipótese, requerem as Agravantes a remessa dos presentes autos ao E. STF (parágrafo 4º, do artigo 1.042, do CPC), para o posterior julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, com a consequente admissão do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, que deverá ser igualmente conhecido e provido” (fl. 9, vol. 172). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:
    “A parte autora, como antes relatado, invoca o conduto da art. 485, V, do CPC/73 e o teor da Súmula Vinculante 32/STF para justificar a propositura da presente ação. 
    No entanto, relativamente à tese de que não incidiria ICMS na alienação, pelas seguradoras, de bens furtados ou roubados, a Primeira Seção deste STJ, ao tempo em que proferiu o acórdão rescindendo, sobre ela não chegou a se pronunciar, limitando-se o Colegiado a decidir que não abordaria esse tema porque suscitado tardiamente pela parte contribuinte (inovação recursal), mais precisamente, apenas nas razões dos aclaratórios opostos contra o acórdão que lhes fora parcialmente favorável. (…)
    Logo, não prospera a presente rescisória com lastro no art. 485, V, do CPC/73 e na Súmula Vinculante 32/STF, pois, repita-se, o acórdão rescindendo não apreciou a lide pela ótica da incidência ou não do ICMS sobre os bens recuperados de furtos ou roubos, ou mesmo pela perspectiva do referido verbete sumular. (…)
    Nota-se, assim, que a apreciação da questão federal, pela decisão rescindenda, é condição essencial para que se abra a competência do tribunal competente para a apreciação da rescisória, o que não ocorre no caso em análise.(...)
    ANTE O EXPOSTO, julgo inadmissível a ação rescisória, com base no art. 487, I, do CPC/2015, ficando revogada a decisão de fls. 1.245/1.250, no que havia deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (fls. 1-10, e-doc. 98). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 702.182-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).
    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 456.931-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 31.3.2006).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora